Tribunal: TJSP
Processo: 2017972-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE INDEFERIU O RECOLHIMENTO DO PREPARO AO FINAL, E DETERMINOU A LIBERAÇÃO APENAS DO VALOR DEPOSITADO NOS AUTOS, À EXCEÇÃO DA PARTE CORRESPONDENTE AO VENCIDO NA AÇÃO DE SONEGAÇÃO - DECISÃO MANTIDA, NA SUA ESSÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000638178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2017972-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ALFIO
CARLOS AFFONSO ZALLI JÚNIOR, são agravados MARICY DE MAURO ZALLI
MASKOVIC, MARCIA DE MAURO ZALLI e MARA DE MAURO ZALLI.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES
SIANO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2017972-51.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30851
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2017972-51.2020.8.26.0000
Comarca : São Paulo 2a Vara de Família e Sucessões
Juiz : Marco Aurélio Paioletti Martins Costa
Ação : Inventário no 0049148-25.2010.8.26.0100
Agravante : Alfio Carlos Affonso Zalli Júnior
Agravado : O Juízo
VOTO No 30851
AGRAVO DE INSTRUMENTO INVENTÁRIO INSURGÊNCIA
CONTRA DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE INDEFERIU O
RECOLHIMENTO DO PREPARO AO FINAL, E DETERMINOU A
LIBERAÇÃO APENAS DO VALOR DEPOSITADO NOS AUTOS, À
EXCEÇÃO DA PARTE CORRESPONDENTE AO VENCIDO NA AÇÃO
DE SONEGAÇÃO - DECISÃO MANTIDA, NA SUA ESSÊNCIA
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão de fls. 27/28 que, nos autos do inventário indeferiu o
recolhimento do preparo ao final, diante da capacidade financeira
do apelante, e determinou a liberação dos valores depositados
nos autos para os demais herdeiros, ressalva feita à parte
referente ao herdeiro Alfio.
Sustenta o recorrente, em síntese, que não tem
condições de arcar com os valores do preparo estimados em R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2017972-51.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30851
82.830,00, porque seus bens foram bloqueados e pede o
recolhimento das custas ao final, bem como seja mitigado o valor
das custas recursais. Impugna, ainda, a liberação dos valores
depositados nos autos para pagamento da advogada dativa, bem
como dos honorários arbitrados no percentual de 6% do valor da
totalidade dos bens, mais a mensalidade de R$ 8.000,00 (no total
de R$ 133.570,23), no patrimônio estimado em dois milhões de
reais. Acrescenta que não merece prosperar também a liberação
dos valores dos aluguéis. Pugna pela concessão do efeito
suspensivo/ativo e, ao final, pede provimento do agravo com a
reforma da r. decisão.
Recurso formalmente em ordem e ora recebido,
dispensando-se as diligências contidas no artigo 1.019 do Novo
Código de Processo Civil, uma vez que reúne condições de
imediato julgamento.
É o relatório.
Trata-se de inventário dos bens deixados por Alfio
Carlos Affonso Zalli (fls. 30 destes).
Observa-se que há decisão na origem que condenou o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2017972-51.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30851
herdeiro Alfio Carlos Affonso Zalli Júnior na ação de sonegação
de bens do espólio de seu pai, e determinou a reserva dos bens
para pagamento da dívida com os demais herdeiros.
Na decisão guerreada o juízo a quo afirmou que o
recurso de apelação interposto segue a regra geral do recebimento
no duplo efeito indeferindo qualquer transferência registral dos
imóveis, no entanto, determinou a liberação de valores dos
aluguéis depositados, para pagamento da inventariante dativa,
repartindo-se o restante com os herdeiros, ressalva feita à parte
sub judice (do herdeiro considerado sonegador).
O magistrado permitiu também que os demais
herdeiros tomassem posse dos bens para auferir os frutos, com
exceção do quinhão do herdeiro Alfio (sub judice).
Nos termos do artigo 1012 do Código de Processo
Civil, o recurso de apelação tem duplo efeito, ressalva feita aos
incisos descritos no parágrafo 1o, não se amoldando o caso
concreto em qualquer deles, prevalecendo, então, a regra geral do
caput.
Pode haver o cumprimento provisório da sentença nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2017972-51.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30851
termos do artigo 520 do Código de Processo Civil, sem atos de
alienação, o que foi cumprido pelo juízo a quo.
No tocante à liberação de valores depositados nos
autos (os aluguéis), não há óbice já que são destinados ao
pagamento dos encargos do espólio (verba honorária da
inventariante dativa).
Ademais, não prospera o inconformismo com relação
aos honorários, uma vez que de acordo com a petição de fls. 64, o
adiantamento mensal realizado será abatido do montante final, e o
percentual de 6% sobre o total do valor da causa, encontra
amparo na legislação civil, já que o inventariante dativo faz jus à
remuneração equivalente ao do testamenteiro nos termos do
artigo 1987 do Código Civil.
O inventário tramita desde o ano de 2010, não
havendo razão para o inconformismo do herdeiro agravante, com
relação à liberação dos aluguéis depositados nos autos, já que os
demais herdeiros aguardaram todo o processamento do
inventário, inclusive com a homologação da partilha (fls. 27).
O mesmo com relação à posse dos bens pelos demais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2017972-51.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30851
herdeiros para o regular usufruto, ainda que pendente o recurso de
apelação interposto pelo agravante, porque não consistem em atos
de transferência registral.
Por fim, no tocante ao pedido de recolhimento das
custas de preparo ao final, observa-se que não estão presentes os
requisitos do artigo 5o da Lei no 11.608/2003.
No entanto, tendo em vista a alegada dificuldade para
o
recolhimento
das
custas
recursais,
por
momentânea
incapacidade financeira do recorrente, e o princípio do amplo
acesso à justiça, defere-se a isenção das custas recursais (deste
recurso e o de apelação).
Dito isso, a manutenção da decisão guerreada, na
essência, é medida que se impõe.
Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, nos termos supra.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES

Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2017972-51.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30851